Tribunal: TJDFT
Processo: 0743782-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo decisão que rejeitou impugnação do executado fundada em alegada prejudicialidade externa e excesso de execução. O ente público alega obscuridade quanto à suposta ausência de análise do pedido de decréscimo progressivo dos juros moratórios sobre parcelas vencidas após a citação na ação de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado por ausência de manifestação quanto ao pedido de decréscimo mensal dos juros moratórios incidentes sobre parcelas vincendas após a citação.
III. Razões de decidir
3. Não há obscuridade no acórdão embargado, pois a alegação de decréscimo progressivo dos juros moratórios não foi objeto de impugnação válida nem de pronunciamento judicial anterior, configurando inovação recursal e violação ao princípio da não supressão de instância.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de nova tese jurídica, sendo incabíveis para provocar reexame da decisão colegiada sob fundamento de obscuridade inexistente.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 1.022, II.